Tribunal: TJDFT
Processo: 0711216-96.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS INTERROMPE O PRAZO PARA OUTROS RECURSOS. NÃO INTERROMPE PRAZO PARA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA A MESMA DECISÃO. EMBARGOS INTEMPESTIVOS. FALECIMENTO DE PARTE. SUCESSÃO E REPRESENTAÇÃO REGULARIZADAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS
1. Trata-se de embargos interpostos pelo réu/recorrente contra o acórdão que analisou os embargos de declaração opostos por ambas as partes. Afirma que houve erro no tocante ao não conhecimento dos seus embargos; que a decisão foi obscura em relação a não anulação dos atos após o falecimento da parte; que houve omissão sobre o pedido de sustentação oral realizado antes do julgamento do recurso inominado.
2. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado.
3. Na hipótese, verifica-se que não há omissão, contradição ou obscuridade a sanar no acórdão embargado.
4. É pacífico que os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de quaisquer outros recursos para ambas as partes, exceto o de embargos declaratórios contra a mesma decisão. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS ANTERIORES OPOSTOS PELOS AMICI CURIAE. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 1.026 DO CPC/2015. 1. No caso, o acórdão embargado foi publicado em 1o/2/2021, tendo os presentes embargos sido protocolizados em 15/4/2021, quando em muito ultrapassado o prazo legal de 5 (cinco) dias, disciplinado no art. 1.023, caput, do CPC/2015. 2. A oposição tempestiva de embargos de declaração por uma das partes não interrompe o prazo para que a outra parte igualmente oponha embargos ao mesmo julgado. Precedentes. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl nos EDcl no REsp 1829862/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 15/06/2021). Assim, uma vez que o réu/recorrente interpôs os embargos após o prazo de cinco dias, correto o acórdão que não conheceu do recurso por ser intempestivo.
5. Não prospera a alegação de que a ausência de nulidade dos atos processuais beneficiaria a parte contrária, o Espólio de Carlos Alberto Gerado Pimenta. Pelo contrário, o falecimento de uma das partes importa na necessidade de substituição do falecido pelos seus sucessores. Dessa maneira, a determinação de suspensão do feito a partir da data do óbito da parte (art. 313, I, do CPC) tem como fim justamente o de evitar prejuízos aos sucessores. Entretanto, conforme consignado em acórdão, a sucessão e representação processual foram regularizadas e não houve alegação de prejuízo pela parte Espólio de Carlos Alberto Gerado Pimenta. Portanto, não há que se falar em nulidade sem prejuízo.
6. Por último, a questão da sustentação oral não foi analisada no acórdão diante da intempestividade dos embargos declaratórios interpostos pelo recorrente. Portanto, não há que se falar em omissão no acórdão.
7. Embargos conhecidos e rejeitados. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.